Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
1. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como o exame de corpo de delito e a prova testemunhal.
2. A opção da vítima em se manter em silêncio, na fase judicial, não se presta a afastar a condenação, se a versão prestada na fase policial – assegurando as agressões físicas - encontrar ressonância na prova judicializada, bem assim em laudo pericial atestando as lesões corporais descritas.
3. Recurso conhecido e desprovido.